Tribunal: CARF
Processo: 13502.720022/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720022/2015-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.549 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKEM S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/12/2002
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, substituído pela conselheira Liziane Angelotti Meira. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
012.544, de 06 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13502.720012/2015-
30, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos
Autran, Liziane Angelotti Meira (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Possas (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído
pela conselheira Liziane Angelotti Meira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720022/2015-75
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720022/2015-75

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada em acórdão.
O colegiado da câmara baixa deu provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, nos termos da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DCTF.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PERÍODO
ANTERIOR
A
31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO OBRIGATÓRIO.
Anteriormente vigia na Receita Federal o entendimento de que a DTCF somente tinha
efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar, sendo que os demais débitos
informados na DCTF em outras condições, tais como compensação ou suspensão por
medida judicial, quando não confirmadas as situações relatadas, deveriam ser objeto de
lançamento de ofício (art. 2o da IN SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000
e art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001).
Esse posicionamento foi alterado com a superveniência do art. 18 da Medida Provisória
no 135, publicada em 31.10.2003, depois convertida na Lei no 10.833/2003, que limitou
as hipóteses de lançamento de ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no
2.15835/2001.
Também a declaração de compensação, à época em que foi instituída, não tinha o
caráter de confissão de dívida em relação aos débitos nela declarados, status que só lhe
foi conferido pela Medida Provisória no 135/2003, que introduziu disposição expressa
nesse sentido no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, em relação aos débitos sob compensação, a DCTF e a Declaração de
Compensação transmitidas anteriormente a 31.10.2003 não tinham efeito de confissão
de dívida.
DECADÊNCIA. PARCELAMENTO. STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
A decadência é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V do
CTN, e, uma vez extinto o direito do Fisco, ele não renasce diante da confissão dos
débitos em parcelamento pelo contribuinte, conforme decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça em julgamento sob o rito de recursos repetitivos no Recurso Especial no
1.355.947/SP.
Recurso Voluntário Provido.
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à interpretação dada pela referida
turma julgadora, que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, sob o entendimento
de que antes da MP no 135/2003, a confissão de dívida se restringia somente aos saldos a pagar
dos débitos informados em DCTF. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720022/2015-75

indicou paradigma que decidiu no sentido de que a confissão de dívidas envolveria todos os
débitos declarados em DCTF, inclusive os débitos objeto de compensação.
Foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
quanto à seguinte matéria: Confissão de dívida efetuada via DCTF.
O contribuinte apresentou suas contrarrazões reafirmando os argumentos trazidos
em seu recurso voluntário, no sentido coincidente com a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser
verificado se atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu
conhecimento.
Conforme relatado, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
interpretação dada por colegiados distinto a respeito da seguinte matéria:
confissão de dívida efetuada via DCTF. A fim de demonstrar o
necessário dissídio jurisprudencial foi indicado, como paradigma, o
Acórdão no 2101-00.104.
Transcrevo excerto do voto vencedor da decisão recorrida, com a
descrição dos fatos:
Conforme relatado, o pagamento indevido objeto do Pedido de Restituição teria
sido efetuado no âmbito do parcelamento da MP no 470/2009, junto à PFN, cujo
débito incluído se refere ao período de apuração de dezembro de 2002, quando já
havia operado a decadência.
O direito creditório não foi reconhecido pela Unidade de Origem por conclusão
de que não se configurou a decadência, uma vez que o débito foi regular e
espontaneamente declarado em DCTF (lançamento por homologação) e, diante
da não homologação da compensação anteriormente pleiteada, o saldo a pagar
informado constitui confissão de dívida e instrumento hábil para inscrição em
Dívida Ativa, não necessitando ser objeto de lançamento de ofício.
A DRJ de origem manteve a conclusão do Despacho Decisório e julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Argumenta a Recorrente que entre 27/08/2001 e 31/10/2003, a Dcomp e a DCTF
não constituiriam crédito tributário e, portanto, seria necessário que houvesse
lançamento de ofício para respectiva exigência, conforme artigo 90 da MP no
2.158-35/01, o qual derrogou o § 1o, art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720022/2015-75

Entretanto, a decisão paradigma apresentada (Acórdão no 2101-00.104)
trata de situação diversa daquela trazida na decisão recorrida, conforme
constatamos no seguinte excerto de seu voto condutor:
No que se refere às DCTF, não há dúvida de que os débitos objeto da
compensação não-homologada foram informados neste tipo de declaração.
Também não há dúvida, aliás, não é motivo de discussão, o fato de que estas
declarações constituem confissão de dívida. O motivo da discussão está no
valor alcançado pela confissão: se é a totalidade do débito declarado ou apenas o
saldo a pagar, depois da dedução dos valores pagos e/ou compensados pela
contribuinte.
Este colegiado, apreciando situação análoga, não conheceu do recurso
especial da Fazenda Nacional, no julgamento do processo
13502.721308/2014-97, da mesma empresa, pela constatação de falta de
similitude entre a controvérsia analisada no acórdão paradigma e
recorrido, bem como pela divergência entre as legislações examinadas
pelas decisões, fatos que se repetem no presente caso. Por concordar com
seus fundamentos, adoto o voto condutor do acórdão 9303-012.274, da
lavra da i. Conselheira Erika Costa Camargos, cujos excertos que tratam
de fatos e direitos coincidentes reproduzo a seguir:
Quanto ao segundo acórdão paradigma n.o 2101-00.104, trata-se de uma
Declaração de Compensação apresentada, para quitação de débito de IPI, relativo
ao período de apuração de 11/03/2003 a 20/03/2003, com crédito presumido de
IPI calculado sobre insumos desonerados do imposto, adquiridos no período de
11/03/2003 a 20/03/2003, cujo direito estaria amparado em decisão judicial
proferida em Mandado de Segurança. Não foi homologada a compensação, com
fundamento no art. 170-A da Lei n 5.172/66 - Código Tributário Nacional
(CTN), porque a decisão judicial que daria amparo à utilização dos referidos
créditos ainda não havia transitado em julgado. Assim, as questões em litígio
deste processo são as seguintes: (1) existência de decisão transitada em julgado
materialmente, favorável à recorrente; (2) erro da Receita Federal ao afirmar que
o pedido teria sido negado para o futuro; (3) inaplicabilidade do art. 170-A do
CTN ao presente caso; (4) impossibilidade de exigência de multa de mora e dos
juros de mora, uma vez que a conduta da recorrente teria sido pautada em
expressa determinação judicial e inconstitucionalidade da cobrança de juros com
base na taxa Sebe; e (5) necessidade de lançamento dos débitos indevidamente
compensados para viabilizar a sua cobrança administrativa ou judicial.
De acordo que esse paradigma: “No que se refere às DCTF, não há dúvida de
que os débitos objeto da compensação não-homologada foram informados neste
tipo de declaração. Também não há dúvida, aliás, não é motivo de discussão, o
fato de que estas declarações constituem confissão de dívida. O motivo da
discussão está no valor alcançado pela confissão: se é a totalidade do débito
declarado ou apenas o saldo a pagar, depois da dedução dos valores pagos e/ou
compensados pela contribuinte.”
Ou seja, o acórdão paradigma, entendeu que a DCTF possui efeito constitutivo,
enquanto esse é justamente o objeto de análise do acórdão recorrido. Aliás,
tomando por base as explicações do próprio voto condutor do paradigma
indicado, ao tratar sobre a DCTF: “Também não há dúvida, aliás, não é
motivo de discussão, o fato de que estas declarações constituem confissão de
dívida.”, igualmente se confirma a ausência de similitude fática.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720022/2015-75

Inobstante a falta de similitude entre a controvérsia analisada no acórdão
paradigma e recorrido, as legislações examinadas pelas decisões também são
diversas. Senão veja-se.
O acórdão paradigma analisa a aplicação do Decreto-Lei no 2.124/1984, em
conjunto com as Instruções Normativas da RFB no 77/1998 e no 14/2000, para
definir a abrangência da confissão de dívida da DCTF (se atinge apenas o saldo a
pagar ou a integralidade do que foi informado):
Em sentido completamente diverso, o acórdão recorrido analisou os efeitos, e a
interpretação, do artigo 90 da MP no 2.158-35/2001, o qual determinava o
lançamento de ofício sobre as diferenças apuradas em declaração prestada pelo
sujeito passivo, decorrentes de compensação indevidas ou não comprovadas,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, o qual foi alterado tão somente com a edição da Medida
Provisória no 135/2003.
Enquanto o acórdão paradigma resolve a lide com base na análise e interpretação
do Decreto-Lei no 2.124/1984, o acórdão recorrido se debruça sobre os efeitos do
art. 90 da MP no 2.158-35/2001 para concluir pela necessidade de lançamento
dos débitos compensados e declarados em DCTF durante a vigência de referido
dispositivo.
Diante da ausência de demonstração de interpretação de legislação divergente
entre os acórdãos paradigmas e acórdão recorrido, bem como da falta de
similitude fática na análise das matérias entre as decisões, não restaram
preenchidos os pressupostos fundamentais para admissibilidade do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por não
conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda
Nacional.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente Redator

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.549 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720022/2015-75

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital